Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE TAXA EXTRA PARA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO. CONVOCAÇÃO DOS CONDÔMINOS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ENTREGUE SOMENTE AOS INQUILINOS. NULIDADE.
1. O Código Civil traz no art. 1.354 a obrigação de todos os condôminos serem convocados para deliberação da Assembleia.
2. No mesmo sentido, estabelece a Convenção de Condomínio réu, ora apelante, que os condôminos deverão ser intimados pessoalmente, seja por carta registrada ou protocolo simples, para participarem da Assembleia Geral Ordinária-AGO (Cláusula Sétima da Convenção de Condomínio). Todavia, não restou demonstrado nos autos que a parte ré procedeu à entrega da convocação para a 102a AGO aos proprietários do imóvel.
3. Além disso, a deliberação quanto à instituição de taxa extra compete apenas aos proprietários dos imóveis, nos termos do art. 24, §4o da Lei 4.591/64.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença modificada apenas para correção de erro material, devendo ser excluído do seu dispositivo a expressão: “reconheço a decadência do direito de pleitear a anulação”, mantidos demais termos.